Tribunal: TJMT
Processo: 0007102-16.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007102-16.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE STUART SANTOS - CPF: 421.367.411-87 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), MARIOTTO VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 08.797.909/0001-24 (APELADO), ADNA CRISTH CARNEIRO GONCALVES - CPF: 029.031.231-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO SEM OITIVA DA PARTE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu a execução, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente (art. 924, V, CPC), sem prévia intimação da parte exequente.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em saber: (i) se o magistrado pode reconhecer a prescrição intercorrente de ofício sem oportunizar às partes manifestação prévia; (ii) se estavam presentes os pressupostos para a configuração da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir:

3. O art. 921, §5o, do CPC determina que a prescrição intercorrente somente pode ser declarada após a oitiva das partes, no prazo de 15 dias, garantindo contraditório e ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV).

4. Ausente registro de intimação do exequente antes da decisão, restou configurada nulidade da sentença por violação ao devido processo legal.

5. Ainda que superada a nulidade, a configuração da prescrição intercorrente exige inércia injustificada do credor pelo prazo prescricional (Súmula 150 do STF), o que não se verificou, pois, a parte exequente adotou diligências e o feito se encontrava suspenso por decisão de 16/04/2024, não tendo transcorrido sequer o prazo de um ano previsto no art. 921, §1o e §2o, do CPC.

6. Reconhecimento da prescrição intercorrente, portanto, indevido.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige prévia oitiva das partes, nos termos do art. 921, §5o, do CPC.

2. A configuração da prescrição intercorrente pressupõe inércia injustificada do credor por prazo superior ao da prescrição da pretensão executiva, não caracterizada por morosidade judicial ou ausência de bens penhoráveis.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 921, §§1o, 2o e 5o; 924, V; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1841417/PR; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1894534/GO; STF, Súmula 150.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação Monitória, ajuizada contra MARIOTTO VEÍCULOS LTDA - ME, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executória e julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, V c/c art. 921, § 5o, ambos do CPC.

O banco apelante alega cerceamento de defesa. Aduz equívoco do juízo singular que decretou prescrição. Afirma que a paralização do feito não foi causada pela inércia do exequente, mas decorreu do próprio judiciário.

Requer a reforma da sentença singular para afastar a prescrição intercorrente e o retorno dos autos ao juízo singular para o seu regular prosseguimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante-exequente ajuizou
ação monitória convertida em execução
em razão do inadimplemento de Cédula de Crédito no
B22130249-0, no valor de R$ 120.801,44 (cento e vinte mil oitocentos e um reais e quarenta e quatro centavos) à época da distribuição. O juízo singular decidiu pela extinção do feito, com resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

O banco apelante não se conforma. Alega que
não lhe foi oportunizado manifestar-se acerca da ocorrência da prescrição. Entende violados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O apelante destaca que não houve inércia de sua parte, pois sempre diligenciou no sentido de impulsionar a demanda, sendo a demora, na verdade, atribuível ao sistema judicial e às dificuldades inerentes ao procedimento executivo. Além do mais, afirma sequer foi transcorrido o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 921, §1o, do CPC, porquanto a decisão que determinou a suspensão é datada de 16/04/2024, ao passo que a sentença foi proferida em 11/02/2025.

Ao caso em tela, a irresignação está no reconhecimento, de ofício, da ocorrência da prescrição intercorrente, sem oportunizar à parte exequente a possibilidade de se manifestar sobre eventual causa suspensiva, interruptiva ou mesmo sobre a regularidade do marco inicial do prazo prescricional.

O art. 921, §5o, do CPC, em sua redação dada pela Lei no 14.195/2021, é expresso ao dispor que o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, com resolução de mérito.

A exigência legal da oitiva prévia das partes, antes do reconhecimento da prescrição, visa assegurar o contraditório e a ampla defesa, garantias processuais que integram o devido processo legal, nos termos do art. 5o, LIV e LV, da CF.

O c. STJ, em reiterados precedentes, tem reafirmado que, embora desnecessária a intimação do exequente para dar andamento ao feito, impõe-se sua prévia ciência e oportunidade de manifestação antes do reconhecimento da prescrição intercorrente (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1841417/PR).

Ao caso em tela, não há qualquer registro de que tenha sido conferida tal oportunidade ao banco apelante, o que, por si só, impõe a nulidade da sentença por ofensa ao contraditório, nos termos do art. 921, §5o, do CPC. Nota-se, ainda, que, mesmo superando-se a preliminar de nulidade, o reconhecimento da prescrição intercorrente exigiria, para sua configuração, a inércia injustificada do credor por prazo igual ou superior ao da prescrição da pretensão executada (Súmula 150 do STF).

A análise dos autos, porém, não autoriza a constatação da alegada desídia da exequente. Ao contrário, observa-se que a parte autora atuou reiteradamente, buscando medidas tendentes à localização do devedor e à constrição patrimonial, tendo inclusive formulado requerimentos de pesquisa via SISBAJUD e pleitos por reconhecimento de intimação tácita. O apelo destaca, em verdade, a suspensão do feito, nos moldes do art. 921, §1o, do CPC, determinada em 16/04/2024, ao passo que a sentença de extinção foi proferida em 11/02/2025, ou seja, antes mesmo de transcorrido o interregno de um ano de suspensão previsto no §2o do mesmo dispositivo.

O cenário de abandono processual, portanto, não se verifica, mas sim, trâmite executivo dificultado pela ausência de bens penhoráveis e pela morosidade judicial, causas que não podem ser atribuídas à parte exequente.

A jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de que o simples decurso de prazo sem êxito na satisfação do crédito não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, se não demonstrada inércia voluntária do credor (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1894534/GO).

O reconhecimento da prescrição intercorrente em hipóteses similares, portanto, deve ser afastado, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento da execução.

Diante do exposto, reconheço nulidade processual em razão da violação do art. 921, §5o, do CPC. Anulo o
decisum
e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025